Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711139-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO ESPÍRITA ASSISTENCIAL EMMANUEL RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL. DISTRATO. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de fundamentação não resta configurada se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 2. Na cobrança decorrente de contrato de concessão de direito real de uso de imóvel, incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência desta Corte. 3. O mero protocolo de pedido administrativo de distrato não tem o condão de suspender a cobrança das parcelas mensais fixadas em contrato, que permanecem devidas até a assinatura do termo de distrato. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, pugnando para seja reconhecida a incidência da prescrição trienal, declarando-se a extinção de eventual débito, sob o fundamento de que as taxas de ocupação possuem natureza jurídica de preço público, decorrentes de adesão a um contrato para utilização de bem público; b) artigos 49 e 59, §1o, ambos da Lei 9.784/1999, em razão da excessiva e injustificada demora da recorrida em concluir o processo administrativo que gerou a rescisão. Invoca o princípio da boa-fé objetiva em abono à sua tese. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 1/2/2021 (ID 22849663), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 2/2/2021. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 3/2/2021 e terminou no dia 26/2/2021, em razão da suspensão dos prazos nos dias 15, 16 e 17/2/2021 (ID 2365778). Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 1/3/2021, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir quanto à alegada afronta ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: "Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, a Segunda Seção perfilhou o entendimento de que, ressalvados prazos específicos, em regra, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo geral de prescrição - 10 anos - contido no art. 205 CC/02 e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, o prazo trienal, conforme disposto no art. 206, § 3o, V, do Diploma Civilista" (REsp 1360269/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 08/03/2019).” (AgInt no AREsp 1786760/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/8/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 49 e 59, §1o, ambos da Lei 9.784/1999, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030